Tribunal: TJSP
Processo: 1002030-22.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. Pretensão ajuizada por pessoa interditada, representada por seu Curador Dativo, com pedido de arresto cautelar de ativos financeiros em nome da requerida, filha da curatelada. Pedido cautelar deferido. Superveniente notícia de falecimento da autora curatelada, com a substituição do polo ativo pelo Espólio, que requereu a transferência dos valores

Ementa:
*TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. Pretensão ajuizada por pessoa interditada, representada por seu Curador Dativo, com pedido de arresto cautelar de ativos financeiros em nome da requerida, filha da curatelada. Pedido cautelar deferido. Superveniente notícia de falecimento da autora curatelada, com a substituição do polo ativo pelo Espólio, que requereu a transferência dos valores bloqueados para o Inventário. Determinação de emenda da inicial para apresentação do pedido principal. Reiteração da pretensão cautelar na emenda, com pedido de ampliação do arresto, para recair também sobre bens imóveis. SENTENÇA de extinção do processo, com fundamento nos artigos 309, inciso III, e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO do Espólio autor, que pugna pelo prosseguimento do feito na Vara de origem, sob a argumentação de que atendeu regularmente à ordem de emenda da inicial, indicando como processo principal a Ação de Interdição no 1011767-14.2020.8.26.0003 e, após o falecimento da curatelada, o Inventário no 1001362-71.2023.8.26.0565, devendo ser transferidos para o Inventário os valores e bens bloqueados. EXAME: tutela cautelar que não tem previsão de estabilização. Ausência de indicação da lide principal e do direito a ser acautelado. Emenda que apenas expandiu a pretensão cautelar. Ativos financeiros bloqueados que estavam sob a titularidade da requerida e, por isso, não podem ser transferidos para o Inventário de terceiro, sequer a pretexto de fraude na aquisição. Extinção do processo sem resolução do mérito corretamente determinada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*